Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. MILITAR CASADO COM OUTRO MILITAR. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. TEMA 1009. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte autora recorrente pugna reformar da sentença para julgar procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos seus rendimentos, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de auxílio-moradia majorado, decorrentes de erro operacional da administração.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O recorrente afirma que foi notificado a ressarcir ao erário valores supostamente recebido a título de auxílio-moradia majorado no período abril de 2015 a outubro de 2017. Argumenta a percepção do auxílio se deu por interpretação errônea para a legislação vigente, cessando o direito do recorrido do receber os valores percebidos pelo autor.
IV. Em auditoria do TCDF, ante os Acórdãos 13.130/2019 c/c 2.688/2020, ambos da 2a Câmara do TCU, determinou averiguação e eventual ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente. Por meio do Parecer 705/2016/PRCON/PGDF, as dúvidas e interpretações errôneas foram sanadas, ocasião que a PMDF foi cientificada das irregularidades nos pagamentos do auxílio moradia e as condições em que o militar poderia receber o auxílio de forma majorada.
V. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, preconiza em seu art. 34 que: “Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I – 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; ”.
VI. O art. 4o da Portaria PMDF n. 924, de 24/09/2014, previa que: “Para os efeitos dos auxílios: funeral, moradia, transporte, ajuda de custo e outros previstos nos artigos 2° e 3° da Lei n° 10.486/2002 e art. 50 do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, são considerados dependentes estatutários do militar: I – independentemente de comprovação de dependência econômica: a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira, em união estável, sejam civis ou militares, desde que, no caso de companheiro ou companheira, haja decisão judicial de reconhecimento de união estável ou de união homoafetiva ou documento formalizado em Escritura Pública, reconhecendo a união estável ou a união homoafetiva, nos termos dos Pareceres no. 515/2011 – PROPES/PGDF e no. 637/2007 – PROPES/PGDF; (...) § 3o Os cônjuges e companheiras(os) são dependentes entre si, nos termos do art. 50, § 2o, “a”, do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, independente da profissão que eventualmente exerçam.
VII. Com efeito, analisando o ato normativo regulamentador da lei, mormente no tocante à inclusão de dependentes, no caso, é possível inferir que à época da inclusão do auxílio, a Administração Pública interpretava a legislação de forma a autorizar o servidor militar Distrital a incluir o seu cônjuge como dependente, para fins de auxílio moradia, sendo indiferente se o(a) esposo(a) é civil ou militar. Assim, o servidor público que incluiu o seu consorte, também militar, como dependente apresentava justa expectativa de que os valores pagos pela Administração Pública a título de auxílio moradia majorada não estavam eivados de ilegalidade.
VIII. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública, pois neste caso presume-se a boa-fé do servidor. Sendo que nos casos de errônea ou má aplicação de lei, o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente.
IX. Portanto, consoante ao entendimento firmado e comprovado a percepção do auxílio moradia se deu com base na Portaria 924/2014, conclui-se que o erro da administração pública erro na interpretação da Lei, o que afasta a má-fé do autor. Não devendo efetuar o ressarcimento de valores recebidos a título de auxílio moradia majorado no período vindicado pela Administração.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de auxílio-moradia majorado, recebidos a maior pelo autor, durante o período de abril de 2015 a outubro de 2017; b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada; c) determinar ao Distrito Federal que promova a devolução de valores descontados indevidamente no decorrer da presente ação.
XI. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
XII. A súmula servirá de acórdão, consoante ao artigo 46 da Lei 9.099/95.